Tribunal: STF
Processo: HC 95152
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: 1. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
   PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR
   NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ('NÃO
   COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONHECER DE HABEAS CORPUS
   IMPETRADO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE, EM HABEAS CORPUS,
   REQUERIDO A TRIBUNAL SUPERIOR, INDEFERE A LIMINAR').
   EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. 2. HABEAS CORPUS: INVIABILIDADE
   PELA MANIFESTA DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. AGRAVO
   REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.      A decisão do Superior Tribunal de
   Justiça ora questionada, é monocrática e tem natureza precária,
   desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas
   corpus quando os fundamentos ainda não foram apreciados
   definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator. Não
   se vislumbra a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal,
   incidindo, portanto, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo
   Tribunal ("Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
   habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas
   corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar").
   Precedentes.
2.      Tanto na decisão do Superior Tribunal quanto na
   decisão ora agravada, há o reconhecimento da deficiência da
   instrução dos pedidos formulados pelos Impetrantes, o que
   impossibilitou, respectivamente, o deferimento de liminar no STJ
   e o seguimento da presente ação aqui no STF.
3.      Não estando o
   pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a
   sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a
   caracterização, ou não, do constrangimento ilegal.
4.      Agravo
   regimental não provido.